Tribunal: TJES
Processo: 5007792-53.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007792-53.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LINDINALVA CANDIDO e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007792-53.2021.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
LINDINALVA CANDIDO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO CETELEM S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONHECIDA.
INCONSISTÊNCIAS DE DADOS DO CONTRATO JUNTADOS AOS AUTOS. CORRESPONDENTE BANCÁRIO DE CIDADE DISTANTE. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu BANCO C6, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou à supressão das cobranças referentes ao contrato nº 010012517003, bem como à restituição do montante de R$ 496,30. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2).
Em análise
à contratação impugnada na hipótese, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à existência de elementos suficientes à identificação da irregularidade da contratação em comento. Isso porque, efetivamente, os instrumentos contratuais juntados pelo Recorrente apresentam diversas discrepâncias cadastrais, especialmente quanto aos dados pessoais da consumidora (sendo incongruente endereço residencial indicado em contrato), valendo o destaque, ainda, à incompatibilidade do territorial do intermediário bancário (situado em Guaiuba/CE) em relação ao local de residência da Recorrida (Cachoeiro de Itapemirim/ES), circunstâncias que corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou a referida pactuação, não merecendo, por isso, quaisquer reparos a r. sentença no que se refere à supressão das cobranças derivadas do contrato impugnado.

(3). De igual modo, no tocante à repetição de indébito, embora compreenda que tal devolução deveria se dar em dobro (ao contrário do que decidiu o Juízo de origem), tendo em vista que não houve interposição de recurso pela parte autora, bem como em observância ao princípio da vedação de
reformatio in pejus
, devendo ser mantida em sua inteireza a r. sentença.

(4).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)